Tribunal: TJMT
Processo: 1016442-12.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016442-12.2021.8.11.0000
RECORRENTE (S): ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL– ASABB
RECORRIDA: MARIA CALISTA DA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB, e com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, que por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 111919491):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO PELA CORREÇÃO A MAIOR DE SALDOS DEVEDORES DE CÉDULAS RURAIS EM FUNÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO - EXCLUSÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS NOS CÁLCULOS DO QUANTUM EXEQUENDO – HONORÁRIOS DE 10% ARBITRADOS SOBRE O VALOR SALDO EXEQUENDO – PRETENDIDO ARBITRAMENTO EM PERCENTUAL SOBRE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR PRETENDIDO PELO EXEQUENTE E O APURADO APÓS A EXCLUSÃO DOS ENCARGOS AFASTADOS COM O ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO – VALOR QUE CORRESPONDE AO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM O ÊXITO IMPUGNATÓRIO – PRETENSÃO QUE GERARIA HONORÁRIOS AO PATRONO DO EXECUTADO IMPUGNANTE QUASE 9 (NOVE) VEZES MAIORES QUE O CRÉDITO EXEQUENDO – IMPOSSIBILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE EVIDENTE – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O CRÉDITO EXEQUENDO FINALMENTE APURADO QUE MELHOR SE ALINHA AO TEMA 410 DO STJ E AOS IDEAIS DE EQUIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Se, na hipótese dos autos, a pretendida fixação dos honorários advocatícios do patrono do executado que teve acolhida sua impugnação ao cumprimento de sentença, em percentual sobre a diferença ente o valor inicialmente pretendido pelo exequente/impugnado e o valor do crédito exequendo finalmente apurado, puder gerar uma verba honorária ao advogado do impugnante quase 9 (nove) vezes maior que o crédito a que o exequente/impugnado terá direito, deve ser mantido arbitramento de tal verba, fixada na decisão agravada em 10% sobre o valor final da execução, uma vez que, além de consentânea com o Tema 410 do STJ, evita situação absolutamente desproporcional”. (TJMT, RAI 1016442-12.2021.8.11.0000, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relator (a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 01/12/2021).
A parte recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que os honorários devem ser arbitrados no presente caso em 10% (dez por cento) do valor da causa ou proveito econômico.
Assevera que “(...) A jurisprudência do STJ, já se manifestou no sentido de que, havendo parcial ou integral acolhimento da impugnação que alegou o excesso de execução, que resulte em redução do valor da execução de sentença, são devidos honorários advocatícios”. (...) Portanto, diante da ínfima e injusta valoração dos honorários advocatícios, se faz necessária à análise da questão por parte desse Nobre Tribunal, com a correta apreciação do trabalho exercido pelos profissionais da causa, abrangendo o valor dado à demanda e a nítida complexidade, majorando o valor dos honorários em função da escorreita interpretação legal, sua aplicação ao caso concreto, e atendimento aos princípios da sucumbência, causalidade e interesse, assim como pela proporcionalidade e razoabilidade, insertos em nosso ordenamento jurídico”.
Recurso tempestivo (id. 115321955).
Contrarrazões (id. 118215488).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
A parte recorrente alega em síntese violação ao artigo 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que os honorários devem ser arbitrados no presente caso em 10% (dez por cento) do valor da causa ou proveito econômico.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma REsp no 1.134.186/RS, no Tema 410, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “(...) O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução.
A propósito:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS).
1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.
1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC.
2. Recurso especial provido”. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011). (g.n)
E, a orientação atual do STJ, confirma o paradigma, Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM BENEFÍCIO DO EXECUTADO. CABIMENTO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Entendimento consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS.
2. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, firmada em sede de recurso repetitivo, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial”. (AgInt no AREsp 1888178/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 02/12/2021). (g.n)
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DOS ACESSÓRIOS RELATIVOS À CORREÇÃO MONETÁRIA, MULTA E JUROS. REDUÇÃO DO VALOR DA EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO VAI AO ENCONTRO DO JULGAMENTO DO RESP N. 1.134.186/RS, JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS, TEMA REPETITIVO N. 410.
I – (...).
IV - Este entendimento vai ao encontro do julgamento do REsp n. 1.134.186/RS, julgado sob o rito dos recursos especiais repetitivos, Tema Repetitivo n. 410, cuja tese restou assim firmada: "O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução." Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.840.377/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 3/11/2020, DJe 17/11/2020; AgRg no REsp n. 1.528.801/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/8/2015, DJe 8/9/2015 e AgInt no REsp n. 1.861.569/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/9/2020, DJe 16/9/2020. V - Agravo interno improvido”. (AgInt no REsp 1850461/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 01/09/2021). (g.n)
Por sua vez, o órgão fracionário decidiu, in verbis:
“(...) Se, na hipótese dos autos, a pretendida fixação dos honorários advocatícios do patrono do executado que teve acolhida sua impugnação ao cumprimento de sentença, em percentual sobre a diferença ente o valor inicialmente pretendido pelo exequente/impugnado e o valor do crédito exequendo finalmente apurado, puder gerar uma verba honorária ao advogado do impugnante quase 9 (nove) vezes maior que o crédito a que o exequente/impugnado terá direito, deve ser mantido arbitramento de tal verba, fixada na decisão agravada em 10% sobre o valor final da execução, uma vez que, além de consentânea com o Tema 410 do STJ, evita situação absolutamente desproporcional.-
(...) É bem verdade que a CPC/15 se revela silente acerca de como deve ser calculada a verba honorária em caso de acolhimento total ou parcial da impugnação ofertada pelo executado, quando reconhecido o excesso de execução, com determinação da exclusão dos juros remuneratórios no quantum exequendo.
(...)Diante desse quadro, a ponderação adequada para a remuneração dos serviços advocatícios do(s) causídicos representantes do executado impugnante, seria aquela prevista no Tema 410 do STJ, firmada por ocasião do julgamento do REsp n. 1.134.186/RS sob o rito dos recursos repetitivos, segundo a qual 'O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução'.
Conquanto o referido paradigma tenha sido firmado pela Corte Especial do STJ em 01.08.2011, ou seja, ainda sob a égide do CPC/73, tenho que em casos como o dos autos, capazes de gerar situações absolutamente anormais sob a ótica da razoabilidade, a melhor saída para remunerar o patrono do impugnante vencedor reside no arbitramento de honorários advocatícios por equidade, nos termos do §8o do art.85 do CPC/15”
E, a meu viso, ao fixar tal verba no equivalente a 10% sobre o valor do crédito exequendo a ser finalmente apurado, bem andou o juízo, evitando situações que pudessem gerar obrigações complementes dissonantes dos ideais de razoabilidade, proporcionalidade e equidade a que deve se atentar toda e qualquer decisão judicial”. (id. 111919491) (g.n)
Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que com o acolhimento ainda que parcial da impugnação é cabível arbitramento de honorários equitativos em benefício do executado.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, visto que a decisão recorrida encontra-se em conformidade com o Tema 410/STJ.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça